Tribunal: TJSP
Processo: 2239779-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de urgência, que tinha por intuito a reintegração do autor e sua dependente ao plano de saúde coletivo oferecido pelas rés. Pleito de reforma. Não cabimento. Requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, neste momento, não evidenciados (art. 300 do CPC). Desligamento da empresa datado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de urgência, que tinha por intuito a reintegração do autor e sua dependente ao plano de saúde coletivo oferecido pelas rés. Pleito de reforma. Não cabimento. Requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, neste momento, não evidenciados (art. 300 do CPC). Desligamento da empresa datado de 2023. Questão, ademais, que carece de contraditório para segura deliberação sobre o tema. Necessidade, primeiramente, de conclusão da tríade processual, permitindo ao Juízo de primeiro grau nova apuração sobre o caso. Ausência dos requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.